Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENTREGA DE BALANCETES PELO EX-SINDICO DO CONDOMíNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. PORQUANTO. AINDA NÃO OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PERANTE A ASSEMBLÉIA CONFORME PREVISTO EM NORMA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer. 1.1. Na decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, no sentido de determinar ao ex-síndico do condomínio, destituído em Assembléia Geral Extraordinária em 9/4/2020, que apresentasse balancetes dos meses de janeiro a março de 2020.
2. No caso dos autos, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. 2.1. Embora o síndico esteja obrigado a entregar os documentos do condomínio, não foi oportunizada a possibilidade de apresentação das contas perante a Assembléia, conforme disposição constante na norma condominial.
2.2. Inexistem provas nos autos que a falta de entrega dos balanços poderá ocasionar prejuízos ao condomínio. Ademais, é necessária a dilação probatória para oportunizar que agravado demonstre os gastos efetuados.
2.3. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, diante até mesmo da ausência do periculum in mora, e também porque a concessão de tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, se faz necessárias em situações que a urgência não tolera aguardar a citação ou resposta do réu ou este pode ser capaz de frustrar o cumprimento da tutela sumária, de sorte que nestas hipótese o contraditório é postergado para depois do cumprimento da medida.
3. Agravo improvido.